Tribunal: TJMT
Processo: 1015193-70.2025.8.11.0037
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015193-70.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Concessão]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LEANDRO JOSE DE SOUZA - CPF: 034.002.601-42 (APELANTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedente ação previdenciária ajuizada para concessão de auxílio-acidente, ao reconhecer a prescrição da pretensão de impugnar o ato administrativo que cessou auxílio-doença acidentário sem conversão do benefício. O apelante requer a reforma da sentença para prosseguimento do feito, sustentando a desnecessidade de prévio requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade ao impugnar especificamente o fundamento determinante da sentença; e (
ii
) estabelecer se a ausência de insurgência contra o reconhecimento da prescrição conduz ao não conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dialeticidade recursal exige impugnação específica e direta dos fundamentos adotados na sentença, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

4. A sentença recorrida funda-se no reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão de questionar o ato administrativo de cessação do benefício, com base no art. 1º do Decreto n. 20.910/32, constituindo esse o fundamento determinante do julgamento.

5. As razões recursais limitam-se a discutir interesse de agir e desnecessidade de requerimento administrativo, sem enfrentar o fundamento autônomo da prescrição, deixando de infirmar a razão de decidir adotada pelo juízo de origem.

6. A ausência de impugnação específica ao fundamento central da sentença configura violação ao princípio da dialeticidade e torna o recurso inadmissível.

7. A distinção entre imprescritibilidade do fundo de direito e prescrição da pretensão de desconstituir ato administrativo específico afasta a pertinência dos argumentos recursais deduzidos pelo apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. A apelação deve impugnar especificamente os fundamentos determinantes da sentença, sob pena de inobservância do princípio da dialeticidade. 2. A ausência de insurgência contra fundamento autônomo suficiente para manter a sentença conduz ao não conhecimento do recurso. 3. A discussão sobre interesse de agir não supre a falta de impugnação do reconhecimento da prescrição quando este constitui o suporte exclusivo do julgamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.010, II e III, e art. 85, §11; Decreto n. 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2097402 SP 2022/0089685-7, Rel. Mini. Sérgio
Kukina
, T1 - Primeira Turma, j. 5.3.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da ação previdenciária para concessão de benefício de auxílio-acidente movida contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Na petição inicial do processo de origem (Id 356362406), o autor fundamentou sua pretensão no fato de ter sofrido um acidente de trabalho em 12.3.2014, o qual resultou na amputação parcial da falange distal do segundo dedo da mão esquerda, gerando sequelas definitivas e redução de sua capacidade laboral.

Alegou que recebeu o benefício de auxílio-doença acidentário até 27.5.2014, data em que o benefício foi cessado administrativamente sem que a autarquia procedesse à conversão em auxílio-acidente, conforme determinaria a legislação vigente. Diante disso, requereu a concessão da gratuidade da justiça e a condenação do INSS à implantação do auxílio-acidente com o pagamento das parcelas retroativas desde o dia seguinte à cessação do benefício anterior.

O
J
uízo de primeiro grau, ao proferir a sentença
(Id 356362421)
, julgou liminarmente improcedente o pedido, com resolução de mérito, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão autoral. Em sua fundamentação, consignou que, embora o fundo de direito previdenciário seja imprescritível, o direito processual de ação que visa reverter o ato administrativo de cessação do benefício sujeita-se ao prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n
.
20.910/32.

O
J
uízo destacou que o marco inicial do prazo prescricional foi a data da cessação do auxílio-doença em 27
.5.
2014, momento em que nasceu a pretensão resistida, e, considerando que a ação foi ajuizada apenas em dezembro de 2025,
operou-se a prescrição.

Inconformado, o autor interpôs
este recurso (Id 356362422)
sustentando, em síntese, a desnecessidade de prévio requerimento administrativo para a concessão do auxílio-acidente quando este é derivado de auxílio-doença anteriormente concedido pelo mesmo fato gerador. Argumentou que a cessação do benefício anterior sem a devida conversão configura resistência tácita da autarquia, o que supriria o interesse de agir e permitiria o acesso direto à via judicial, requerendo, assim, a reforma da sentença para o regular prosseguimento do feito.

E
m razão do julgamento liminar de improcedência na origem, não houve a citação da autarquia federal, motivo pelo qual não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

A
Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela desnecessidade de intervenção no feito, sob o argumento de que a lide versa sobre direitos patrimoniais disponíveis de pessoa capaz, inexistindo interesse público ou social que justifique a atuação do fiscal da ordem jurídica
(Id 357212391)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Ao examinar detidamente os autos, observa-se que, apesar de a parte inicial da fundamentação da sentença ter mencionado que o apelante não comprovou a formulação de requerimento administrativo de conversão ou prorrogação, o argumento central e determinante para a extinção do processo com resolução de mérito foi o reconhecimento da prescrição da pretensão de questionar o ato administrativo.

A sentença foi clara ao pontuar que a pretensão de reversão do ato que cessou o auxílio-doença sem implantar o auxílio-acidente em 2014 expirou em maio de 2019, sendo o ajuizamento da ação em 2025 intempestivo sob a ótica processual
:

Portanto, a
pretensão da parte autora de reversão do ato administrativo
está prescrita. O marco inicial para a contagem do prazo é 27/05/2014, data em que o INSS cessou o auxílio-doença sem conceder o auxílio-acidente, configurando a negativa do direito pleiteado (pretensão resistida). Com isso, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32, expirou em 13/05/2019. Diante da inércia da parte por um longo período após a decisão administrativa, impõe-se o reconhecimento da prescrição, com o consequente indeferimento da petição inicial.

Ocorre que as razões de apelação apresentadas pelo recorrente
se limitam
a discutir a desnecessidade de prévio requerimento administrativo e a configuração do interesse de agir, fundamentando-se no Tema 350 do STF e em precedentes deste Tribunal que tratam da desnecessidade de novo pedido administrativo quando já houve benefício anterior pelo mesmo fato.

Todavia, tal argumentação não ataca o fundamento fulcral da sentença: a prescrição do direito de ação para anular ou reverter o ato administrativo de 2014.

Ainda que este Juízo adote o posicionamento de que, nos casos em que o auxílio-doença foi concedido anteriormente, é desnecessário o prévio requerimento administrativo específico para o auxílio-acidente, tal entendimento em nada aproveita ao apelante no que tange à prescrição.

Conforme diferenciado na sentença recorrida, a imprescritibilidade do fundo de direito permite que o segurado requeira novos benefícios a qualquer tempo se preencher os requisitos, mas o direito de ação para contestar judicialmente aquele indeferimento específico
,
ainda que tácito
,
ocorrido há mais de
11
anos está fulminado pelo decurso do prazo quinquenal do Decreto n
.
20.910/32.

Nesse cenário, evidencia-se que a peça recursal não atende ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

A dialeticidade exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito que justifiquem o pedido de nova decisão, combatendo de forma específica e direta os fundamentos utilizados pelo
Juízo
sentenciante.

Sobre o tema,
o
Superior Tribunal de Justiça
já decidiu
no sentido de que, embora não seja vedada a repetição de argumentos anteriores, a peça recursal deve infirmar as razões de decidir da sentença, sob pena de inépcia
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ARGUMENTAÇÃO RECURSAL GENÉRICA. PETIÇÃO QUE NÃO ATENDE À DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
1.
No caso, o Tribunal a quo não conheceu do recurso de apelação em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, pois o petitório apresentou argumentação genérica, sem infirmar as razões de decidir do Juízo de primeiro grau. 2. Logo, o acórdão recorrido guarda sintonia com a jurisprudência deste STJ sobre o tema, a qual se firmou no sentido de que, embora não seja vedada a repetição, nas razões apelatórias, dos argumentos apresentados em petições anteriores - inicial ou contestação -, é certo que a peça recursal deve atender à dialeticidade, combatendo, de forma específica e direta, as razões de decidir do magistrado sentenciante, de modo que seja possível depreender do seu texto os motivos para a alteração ou anulação do respectivo ato decisório. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2097402 SP 2022/0089685-7, Rel. Mini. Sérgio
Kukina
, T1 -
Primeira Turma
, j. 5
.
3
.
2024)

Dessa forma, como o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar
porque
o entendimento sobre a prescrição do ato administrativo estaria equivocado, limitando-se a discorrer sobre interesse de agir e requerimento administrativo
,
temas que não foram o suporte exclusivo do julgamento de mérito, o recurso revela-se manifestamente inadmissível.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
d
a Apelação Cível devido
à

falta de dialeticidade
.

Por fim, deix
a-se
de realizar a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve o
arbitramento de honorários em primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026